Tribunal: TJBA
Processo: 8051964-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051964-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JULIETE GARCEZ DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ELIZANGELA SUZART DA SILVA, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR, ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE NÃO CARACTERIZADA COMO AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO.
PARECER MINISTERIAL PELO
PROVIMENTO.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Capital, ao fundamento de que a operadora Saúde Casseb Assistência Médica Ltda. seria entidade de autogestão, excluída da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 608 do STJ.

II. Questão em discussão.

A controvérsia reside em verificar se a Saúde Casseb Assistência Médica Ltda. caracteriza-se como entidade de autogestão ou como operadora de plano de saúde inserida no mercado de consumo, para fins de definição do jJuízo competente.

III. Razões de decidir.

Preliminar afastada. A decisão recorrida é passível de agravo de instrumento com base na taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, diante do impacto direto na definição da competência.

O Art. 3º §2º do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 608 do STJ aplicam-se aos contratos de plano de saúde não administrados por entidades de autogestão.

Comprovado que a Saúde Casseb Assistência Médica Ltda. atua sob a modalidade de medicina em grupo, oferecendo serviços mediante remuneração e inserção no mercado, não se caracteriza como entidade de autogestão.

Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia corroboram a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar demandas dessa natureza.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"A Saúde Casseb Assistência Médica Ltda. não possui natureza jurídica de autogestão, configurando relação de consumo regulada pelo Código de Defesa do Consumidor."

"Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar demandas envolvendo operadoras de planos de saúde não caracterizadas como entidades de autogestão."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, Art. 3º §2º CPC, Art. 1.015; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; Tema 988/STJ; Conflito de Competência nº 0161319-27.2021.8.05.0000 (TJBA).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8051964-41.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Agravados
SAÚDE CASSEB ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA,
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

LBA1